Tribunal: CARF
Processo: 13555.000503/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13555.000503/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.875 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 85 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 64 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação Omissão de Rendimentos
do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O impugnante contesta auto de infração do imposto de renda do ano-calendário 2003,
onde foram incluídos rendimentos omitidos de R$ 27.600,00, pagos pela Prefeitura de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13555.000503/2008-16
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.875 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000503/2008-16

Teixeira de Freitas, R$ 17.790,97, pagos pela Secretaria de Educação, e R$ 12.793,44
do INSS.
Argumenta, em síntese, que os rendimentos da Secretaria da Educação são de sua
esposa, que apresentara declaração em separado. Não contesta a inclusão dos demais
rendimentos omitidos, mas requer a dedução de despesas, tais como a contribuição para
a previdência oficial e despesas médicas.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES NÃO DECLARADAS.
Não se admitem novas deduções depois de notificado o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/05/2012 (e-fls. 74), o sujeito
passivo interpôs, em 19/11/2012 (e-fls. 84), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, o cerceamento de defesa por falta de
intimação prévia ao lançamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário atende a pressupostos de admissibilidade intrínsecos e
extrínsecos, mas quanto ao conhecimento, mais atenção deve ser dada à análise da
tempestividade do mesmo, a ser procedida no corpo deste voto.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Tal disposição é também
cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Na espécie, o Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 74) indica que a correspondência
foi entregue no domicílio tributário eleito pelo recorrente em 04/05/2012, quando então
considera-se o mesmo cientificado da decisão de Primeira Instância.
De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Assim, o prazo de 30 dias começou a fluir em
07/05/2012, o que leva o prazo fatal de apresentação do recurso para 05/06/2007.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.875 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000503/2008-16

Como o recurso voluntário foi interposto somente em 19/11/2012 (protocolo de e-
fl. 84), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo conhecido. As datas
referenciadas podem ser constatadas também no Extrato do Processo juntado aos autos (e-fl.
100) e no Despacho de 31/10/2013 (e-fl. 103).
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de
seus aspectos, por claramente intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 119
DF CARF MF
Original